Tribunal: TJDFT
Processo: 0721122-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. MODIFICAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICA. NECESSIDADES ATUAIS DO ALIMENTANDO. AVANÇO ESCOLAR.

1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção de seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o artigo 1.694, §1o, do Código Civil.
2. Na hipótese, a relação de parentesco está comprovada e a idade atual filho torna presumível a existência de gastos com alimentação, vestuário, lazer e saúde, entre outros, justificando-se o estabelecimento de obrigação alimentar com aptidão para garantir, minimamente, esse custeio.
3. O agravante afirma que os alimentos fixados na ação revisional excederam sua capacidade financeira. Todavia, o percentual estabelecido se revela compatível com os parâmetros estabelecidos no artigo 1.694, §1o, do Código Civil, sobretudo diante do avanço escolar e do surgimento de gastos não existentes no primeiro ano de vida (quando a obrigação alimentar foi estabelecida). Dessa forma, o percentual estabelecido, é compatível com a necessidade atual do filho e com a capacidade financeira do genitor, tomando por base o valor remuneração declarado no agravo de instrumento, razão pela qual não merece acolhimento o pedido de reforma da decisão agravada.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.